Tribunal: TJMT
Processo: 1047722-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047722-56.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOANIR DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. PRETENSÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECIAL DO CTB PREVALECE SOBRE O CÓDIGO CIVIL. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por JOANIR DOS SANTOS SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de multa de trânsito movida em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT).
2. O autor alegou ter vendido, em agosto de 2014, o veículo Honda/CG 150 Titan ESD, placa JZW-6621, para terceiro desconhecido, requerendo a anulação da multa RENAINF no 8279182080 e a exclusão de seu nome do registro de propriedade.
3. A sentença determinou o bloqueio total do veículo no sistema RENAJUD até que se identifique o atual adquirente e se promova a regularização administrativa, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de alienação e renúncia à propriedade de veículo automotor, sem comunicação ao órgão de trânsito e sem prova documental da transferência, é suficiente para anular multa e exonerar o antigo proprietário das responsabilidades administrativas e tributárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus arts. 123, I, §1o, e 134, estabelece procedimento formal para a transferência de propriedade de veículo automotor, impondo ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades até a comunicação.
6. A mera tradição do veículo ou a simples alegação de alienação a terceiro não supre a exigência legal de comunicação formal, pois o CTB constitui norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 1.267 do Código Civil quanto à transferência de bens móveis.
7. O recorrente invoca o art. 1.275, II, do Código Civil, que prevê a perda da propriedade por renúncia. Todavia, em se tratando de veículo automotor, a renúncia não pode ser exercida de forma abstrata ou unilateral, devendo observar o procedimento administrativo previsto no CTB, sob pena de insegurança jurídica e impossibilidade de identificação do responsável em caso de infrações ou ilícitos.
8. A ausência de comunicação ao DETRAN impede a exclusão do antigo proprietário dos registros oficiais e das multas incidentes, não sendo possível anular penalidades nem afastar a responsabilidade sem prova da alienação ou tradição do bem.
9. A medida adotada na sentença — bloqueio do veículo no sistema RENAJUD até que seja identificado o atual possuidor e regularizada a transferência — é proporcional e adequada, pois evita a circulação irregular do bem e protege o interesse público e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A transferência de propriedade de veículo automotor depende de comunicação formal ao órgão de trânsito, conforme os arts. 123 e 134 do CTB, não bastando a mera tradição ou alegação de venda. 2. A renúncia prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não se aplica de forma autônoma aos veículos automotores, por se tratar de matéria regida por legislação especial (CTB). 3. O bloqueio judicial do veículo no sistema RENAJUD é medida adequada para resguardar a segurança jurídica até que o atual proprietário seja identificado e regularize o registro.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, ars. 1.275; CTB, arts. 120, 123, I e §1o, e 134; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047722-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 974.828.891-91 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025